Tribunal: TJSP
Processo: 0006121-84.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Concessão de progressão de regime prisional sem a realização de exame criminológico – Cassação. Recurso do Ministério Público. Não acolhimento. Realização do exame a critério do juiz, não obstante tenha deixado de ser obrigatório - Constitucionalidade da Lei 10.792/2003. Decisão bem fundamentada. Bom comportamento carcerário. Sentenciado vivenciando o novo regime, sem

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Concessão de progressão de regime prisional sem a realização de exame criminológico – Cassação. Recurso do Ministério Público. Não acolhimento. Realização do exame a critério do juiz, não obstante tenha deixado de ser obrigatório - Constitucionalidade da Lei 10.792/2003. Decisão bem fundamentada. Bom comportamento carcerário. Sentenciado vivenciando o novo regime, sem intercorrência desabonadora. Manutenção da decisão, sob pena de retrocesso no processo de ressocialização do sentenciado. Preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da benesse – DESPROVIMENTO AO AGRAVO.